Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre “manifestação técnica” da Contadoria Judicial apresentada no ID. 79722969, especialmente sobre qual o crédito se dará o desconto em relação ao valor dos honorários sucumbenciais incluídos no montante de R$ 14.264,24 (quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Após, voltem-me. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador